Tribunal: TJMT
Processo: 1003248-03.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003248-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Efeitos, Liminar, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ANA ROSA GIL DO AMARAL - CPF: 110.042.311-72 (EMBARGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE REAJUSTE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela operadora, mantendo decisão que limitou o reajuste da mensalidade do plano de saúde para o valor de R$ 1.877,32, com base no índice anual definido pela ANS, afastando o reajuste de 157,55% aplicado unilateralmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto à abrangência temporal da limitação imposta ao reajuste da mensalidade do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão foi claro ao limitar o reajuste, com base no índice da ANS.

4. Os embargos configuram tentativa de rediscutir matéria já decidida ou obter manifestação judicial sobre situação futura, o que não se coaduna com a função integrativa dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: “
É incabível a utilização de Embargos de Declaração como meio de rediscussão do mérito ou de inconformismo com decisão fundamentada”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

contra acórdão de id. 278031874
que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante,
mantendo a decisão que limitou o reajuste da mensalidade do plano de saúde da embargada para R$ 1.877,32, com base no reajuste anual fixado pela ANS, afastando a aplicação do índice de 157,55% utilizado pela operadora
.

Sustenta o embargante a existência de obscuridade no julgado, argumentando que não ficou claro se a limitação ao reajuste fixado se aplica exclusivamente ao período de 12 meses objeto da lide (10/2023 a 09/2024), ou se abrangeria reajustes futuros, ainda não mensurados nem discutidos pelas partes. Requer o provimento dos Embargos e o saneamento do vício, com o respectivo esclarecimento e, subsidiariamente, o efeito modificativo
(id. 280204854).

A embargada
ANA ROSA GIL DO AMARAL
não apresentou contrarrazões (id. 283277359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta obscuridade no acórdão quanto ao período de limitação do reajuste.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado foi claro ao limitar o reajuste ao valor de R$ 1.877,32, com incidência do índice da ANS, como forma de
controle judicial sobre o aumento abusivo de 157,55%
aplicado para o período objeto do processo, em conformidade com o que foi discutido pelas partes e analisado nos autos. Em momento algum o julgado tratou de
eventuais reajustes futuros
, tampouco se pronunciou sobre situações fáticas ainda não concretizadas ou submetidas à apreciação jurisdicional.

A pretensão da embargante, nesse ponto, revela-se como tentativa de obter pronunciamento judicial sobre fatos
futuros e incertos
, os quais não integraram o objeto da controvérsia originária. É certo que
eventuais questionamentos futuros acerca de novos reajustes contratuais deverão ser submetidos, oportunamente, ao Juízo de primeiro grau
, sob pena de se incorrer em vedada
supressão de instância.

A pretensão da embargante, revela-se, em verdade, mero inconformismo com matéria
hipotética ou não incluída no debate processual
, e, por isso, não se amolda ao regime jurídico dos Embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025